Tribunal: TJES
Processo: 5001326-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001326-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LAURA DE SOUZA RIBEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

No início de 2019, a egrégia Terceira Câmara Cível deste Sodalício apreciou quatro recursos de apelação interpostos na ação indenizatória nº
0015692-56.2009.8.08.0024,
que investigava danos decorrentes de procedimento cirúrgico em que foram implantados na coluna da paciente
Laura de Souza Ribeiro
parafusos que, por imperícia médica, tocavam sua medula óssea e lhe causavam dor intensa.

A relatoria original dos apelos competiu à Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, enquanto convocada para atuar nas férias do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. Todavia, inaugurei divergência naqueles autos e fui designada para a redação do respectivo acórdão, cujo teor restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO, MAS EXECUTADO COM IMPERÍCIA. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS À PACIENTE SEM RELAÇÃO COM A CONDUTA OU COM AS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO AO NOSOCÔMIO. 1) Por ocasião do procedimento cirúrgico que realizou, o médico posicionou 02 (dois) parafusos de modo indevido na coluna da paciente, permitindo que as respectivas hastes metálicas adentrassem o canal vertebral e impingindo a ela dores agudas. O que se debate, na espécie, é se este problema, cabalmente detectado, configura erro médico passível de responsabilização civil ou se deve ser tomado como mera complicação cirúrgica. 2) Embora esteja comprovado que a técnica cirúrgica eleita pelo médico era adequada para tratar a enfermidade da paciente, está igualmente caracterizado que a atuação do cirurgião durante o procedimento foi equivocada, imprecisa, com a colocação de parafusos mal posicionados e a necessidade de submissão a nova cirurgia para reposicioná-los. O erro na execução do procedimento revela a imperícia do profissional. Não há como caracterizar tal ocorrência como mera complicação, pois não decorreu de questões externas ou imprevisíveis. Seriam complicações, v.g. , a rejeição pelo corpo da enferma do material metálico implantado na coluna ou a superveniência de uma infecção hospitalar, fatores estes dissociados da atuação médica. In casu , todavia, o erro foi exatamente no atuar do cirurgião. Ainda que o procedimento cirúrgico seja extremamente complexo e difícil, se o médico o prescreveu, realizou e errou na colocação dos parafusos, deve sim responder pelos danos ocasionados à paciente, quais sejam, a vivência de dor intensa por aproximadamente oito meses, a necessidade de uso constante de analgésicos e de realização de nova cirurgia e o abalo psíquico daí decorrente. Detectada a ocorrência do dano e apurada a culpa do cirurgião, inafastável se afigura o dever de indenizar. A reparação pelos danos materiais impingidos à paciente deverá compreender as despesas que comprovadamente tiverem sido por ela suportadas com medicação, fisioterapia e quaisquer outros tratamentos médicos prescritos para redução da dor e melhora de seu quadro geral, a serem apurados em liquidação de sentença. No tocante à quantificação dos danos morais, decorrentes não só das sucessivas remarcações da cirurgia, mas do próprio erro médico que ocasionou dores intensas por aproximadamente 08 (oito) meses, são agora majorados para R$30.000,00 (trinta mil reais). Improcede, todavia, o pleito de pensão mensal vitalícia deduzido pela paciente (art. 950, do CC/02), uma vez que não há como atribuir sua incapacidade diretamente aos danos que lhe foram impingidos pelo médico, restando demonstrado que sua condição clínica anterior ao procedimento cirúrgico já se mostrava incapacitante. 3) Havendo erro médico praticado pelo cirurgião e sendo ele profissional credenciado/preposto da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, responde a Operadora do Plano, solidariamente, pela má prestação do serviço, nos moldes dos arts. 14 e 34 do CDC, e art. 932, inciso III, do CC. 4) Verificado que o erro decorreu tão só da imperícia do médico, sem qualquer correlação com as instalações ou com a equipe empregada do Hospital Meridional Ltda, não responde o nosocômio pelos indigitados danos, nos moldes da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 5) Recurso da paciente parcialmente provido. Recursos do médico e da Operadora do Plano desprovidos. Recurso do hospital integralmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024090156928, Relatora designada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019).

Mais recentemente, a
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs agravo contra decisão do Vice-Presidente que inadmitiu recurso especial por ela interposto, agravo este ainda pendente de julgamento.

De todo modo,
Laura
requereu o cumprimento provisório da sentença, pugnando para que fosse providenciado o depósito do valor total de R$80.170,02 (oitenta mil, cento e setenta reais e dois centavos) (ID 1061525), relativos aos danos morais corrigidos e atualizados, bem como aos honorários advocatícios sobre eles incidentes.

A
Unimed
, em átimo seguinte,

opôs impugnação a cumprimento provisório de sentença, que foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
(ID 1061528).

Contra o édito, contudo, a Cooperativa interpôs o agravo de instrumento
sub examine
, aduzindo que “O Magistrado de piso, a partir de seus próprios cálculos, concluiu que, na data do depósito feito pela parte executada impugnante, em 12 de março de 2020, o valor total devido (principal + honorários) era, na verdade, de R$ 66.053,87 (sessenta e seis mil cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), reconhecendo, com isso, excesso parcial de R$ 14.116,15 (quatorze mil cento e dezesseis reais e quinze centavos)”. Sustentou que “a Taxa Selic utilizada nos cálculos de cumprimento de sentença estão totalmente superestimados”, já que “o referido indexador engloba a correção monetária e os juros moratórios, de modo que o percentual apurado mensalmente deverá ser somado, para se chegar ao resultado final, e não capitalizado mês a mês, fazendo incidir juros sobre juros como utilizado nos cálculos da decisão de cumprimento de Sentença”. Pontuou, outrossim, que “também há distorções quanto ao índice INPC, uma vez que computa o índice do mês de referência (atualização), sendo que o índice do mês do mês de referência somente é divulgado no dia 10 do mês subsequente. Deste modo, para fins de atualização dos valores de 09/07/2009 a 08/02/2019, dos índices devem compreender o período de julho/2009 até janeiro/2019”.

Indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
sub examine
(ID 1125245). A cooperativa, então, interpôs agravo interno (ID 1318279), reiterando que “
a Taxa Selic utilizada nos cálculos de cumprimento de
sentença estão totalmente

superestimados” e que “também há

distorções
quanto
ao índice INPC, uma vez que computa o índice do mês de referência (atualização), sendo que o índice do mês do mês de referência somente é

divulgado no dia 10 do mês subsequente”.

Nas contrarrazões ao agravo interno,
Laura
pugnou pela inadmissão do recurso, que se limitou a reiterar as razões recursais, “sem impugnação es
pecífica da motivação
decisória”, “em
total
desrespeito ao princípio da

dialeticidade consubstanciado no §1º, art. 1.021, CPC” (ID 1450961).

Por sua vez, nas contrarrazões do agravo de instrumento,
Laura

discorreu que “a aplicação da SELIC com o abatimento do índice de INPC

questionada pela Agravante
foi claramente
estabelecida

pela sentença da ação
indenizatória (ID 1061529) que não foi reformada neste ponto pelo v. Acórdão (ID
1061531 e ID 1061532), tendo sido reconhecido que a sobredita taxa incorpora a
atualização monetár
ia”. Assinalou que “o
magistrado
[
a quo
] apenas cumpriu com o que já havia sido
determinado nos autos originários da ação indenizatória, discriminando
adequadamente todo o cálculo realizado para a atualização correta do débito”.
Registrou que “utilizou
-
se

da ferramenta d
is
ponibilizada pelo
site do

próprio

Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
tendo o juiz de primeiro grau anexa
do todo
o cálculo junto à decisão (fls. 117)
, o que diminui
consideravelmente qualquer
chance

de

erro”, pugnando pelo desprovimento da peça impugnativa em apreço.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

No início de 2019, a egrégia Terceira Câmara Cível deste Sodalício apreciou quatro recursos de apelação interpostos na ação indenizatória nº

0015692-56.2009.8.08.0024
,
que investigava danos decorrentes de procedimento cirúrgico em que foram implantados na coluna da paciente
Laura de Souza Ribeiro
parafusos que, por imperícia médica, tocavam sua medula óssea e lhe causavam dor intensa.

A relatoria original dos apelos competiu à Desembargadora Substituta Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, enquanto convocada para atuar nas férias do Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa. Todavia, inaugurei divergência naqueles autos e fui designada para a redação do respectivo acórdão, cujo teor restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO, MAS EXECUTADO COM IMPERÍCIA. RESPONSABILIDADE DO CIRURGIÃO E DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANOS À PACIENTE SEM RELAÇÃO COM A CONDUTA OU COM AS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO AO NOSOCÔMIO. 1) Por ocasião do procedimento cirúrgico que realizou, o médico posicionou 02 (dois) parafusos de modo indevido na coluna da paciente, permitindo que as respectivas hastes metálicas adentrassem o canal vertebral e impingindo a ela dores agudas. O que se debate, na espécie, é se este problema, cabalmente detectado, configura erro médico passível de responsabilização civil ou se deve ser tomado como mera complicação cirúrgica. 2) Embora esteja comprovado que a técnica cirúrgica eleita pelo médico era adequada para tratar a enfermidade da paciente, está igualmente caracterizado que a atuação do cirurgião durante o procedimento foi equivocada, imprecisa, com a colocação de parafusos mal posicionados e a necessidade de submissão a nova cirurgia para reposicioná-los. O erro na execução do procedimento revela a imperícia do profissional. Não há como caracterizar tal ocorrência como mera complicação, pois não decorreu de questões externas ou imprevisíveis. Seriam complicações, v.g. , a rejeição pelo corpo da enferma do material metálico implantado na coluna ou a superveniência de uma infecção hospitalar, fatores estes dissociados da atuação médica. In casu , todavia, o erro foi exatamente no atuar do cirurgião. Ainda que o procedimento cirúrgico seja extremamente complexo e difícil, se o médico o prescreveu, realizou e errou na colocação dos parafusos, deve sim responder pelos danos ocasionados à paciente, quais sejam, a vivência de dor intensa por aproximadamente oito meses, a necessidade de uso constante de analgésicos e de realização de nova cirurgia e o abalo psíquico daí decorrente. Detectada a ocorrência do dano e apurada a culpa do cirurgião, inafastável se afigura o dever de indenizar. A reparação pelos danos materiais impingidos à paciente deverá compreender as despesas que comprovadamente tiverem sido por ela suportadas com medicação, fisioterapia e quaisquer outros tratamentos médicos prescritos para redução da dor e melhora de seu quadro geral, a serem apurados em liquidação de sentença. No tocante à quantificação dos danos morais, decorrentes não só das sucessivas remarcações da cirurgia, mas do próprio erro médico que ocasionou dores intensas por aproximadamente 08 (oito) meses, são agora majorados para R$30.000,00 (trinta mil reais). Improcede, todavia, o pleito de pensão mensal vitalícia deduzido pela paciente (art. 950, do CC/02), uma vez que não há como atribuir sua incapacidade diretamente aos danos que lhe foram impingidos pelo médico, restando demonstrado que sua condição clínica anterior ao procedimento cirúrgico já se mostrava incapacitante. 3) Havendo erro médico praticado pelo cirurgião e sendo ele profissional credenciado/preposto da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, responde a Operadora do Plano, solidariamente, pela má prestação do serviço, nos moldes dos arts. 14 e 34 do CDC, e art. 932, inciso III, do CC. 4) Verificado que o erro decorreu tão só da imperícia do médico, sem qualquer correlação com as instalações ou com a equipe empregada do Hospital Meridional Ltda, não responde o nosocômio pelos indigitados danos, nos moldes da iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania. 5) Recurso da paciente parcialmente provido. Recursos do médico e da Operadora do Plano desprovidos. Recurso do hospital integralmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024090156928, Relatora designada: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019).

Mais recentemente, a
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
interpôs agravo contra decisão do Vice-Presidente que inadmitiu recurso especial por ela interposto, agravo este ainda pendente de julgamento.

De todo modo,
Laura
requereu o cumprimento provisório da sentença, pugnando para que fosse providenciado o depósito do valor total de R$80.170,02 (oitenta mil, cento e setenta reais e dois centavos) (ID 1061525), relativos aos danos morais corrigidos e atualizados, bem como aos honorários advocatícios sobre eles incidentes.

A
Unimed
, em átimo seguinte,

opôs impugnação a cumprimento provisório de sentença, que foi parcialmente acolhida pelo Juízo
a quo
(ID 1061528).

Contra o édito, contudo, a Cooperativa interpôs o agravo de instrumento
sub examine
, aduzindo que “O Magistrado de piso, a partir de seus próprios cálculos, concluiu que, na data do depósito feito pela parte executada impugnante, em 12 de março de 2020, o valor total devido (principal + honorários) era, na verdade, de R$ 66.053,87 (sessenta e seis mil cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), reconhecendo, com isso, excesso parcial de R$ 14.116,15 (quatorze mil cento e dezesseis reais e quinze centavos)”. Sustentou que “a Taxa Selic utilizada nos cálculos de cumprimento de sentença estão totalmente superestimados”, já que “o referido indexador engloba a correção monetária e os juros moratórios, de modo que o percentual apurado mensalmente deverá ser somado, para se chegar ao resultado final, e não capitalizado mês a mês, fazendo incidir juros sobre juros como utilizado nos cálculos da decisão de cumprimento de Sentença”. Pontuou, outrossim, que “também há distorções quanto ao índice INPC, uma vez que computa o índice do mês de referência (atualização), sendo que o índice do mês do mês de referência somente é divulgado no dia 10 do mês subsequente. Deste modo, para fins de atualização dos valores de 09/07/2009 a 08/02/2019, dos índices devem compreender o período de julho/2009 até janeiro/2019”.

Indeferi o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
sub examine
(ID 1125245). A cooperativa, então, interpôs agravo interno (ID 1318279), reiterando que “a Taxa Selic utilizada nos cálculos de cumprimento de sentença estão totalmente superestimados” e que “também há distorções quanto ao índice INPC, uma vez que computa o índice do mês de referência (atualização), sendo que o índice do mês do mês de referência somente é divulgado no dia 10 do mês subsequente”.

Nas contrarrazões ao agravo interno,
Laura
pugnou pela inadmissão do recurso, que se limitou a reiterar as razões recursais, “sem impugnação específica da motivação decisória”, “em total desrespeito ao princípio da dialeticidade consubstanciado no §1º, art. 1.021, CPC” (ID 1450961).

Por sua vez, nas contrarrazões do agravo de instrumento,
Laura
discorreu que “a aplicação da SELIC com o abatimento do índice de INPC questionada pela Agravante foi claramente estabelecida pela sentença da ação indenizatória (ID 1061529) que não foi reformada neste ponto pelo v. Acórdão (ID 1061531 e ID 1061532), tendo sido reconhecido que a sobredita taxa incorpora a atualização monetária”. Assinalou que “o magistrado [a quo] apenas cumpriu com o que já havia sido determinado nos autos originários da ação indenizatória, discriminando adequadamente todo o cálculo realizado para a atualização correta do débito”. Registrou que “utilizou-se da ferramenta disponibilizada pelo site do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo o juiz de primeiro grau anexado todo o cálculo junto à decisão (fls. 117), o que diminui consideravelmente qualquer chance de erro”, pugnando pelo desprovimento da peça impugnativa em apreço.

Diferentemente do que sustenta a
Unimed
, assinalo que a Instância Primeva – amparada nas balizas relativas à incidência dos juros e da correção monetária que estavam delineadas no édito sentencial (em capítulo mantido por esta Corte, vale assinalar) – já cuidou de aplicar a SELIC com o abatimento do INPC, reconhecendo que a sobredita taxa incorpora a atualização monetária.

Com a habitual precisão, o magistrado de piso destacou os períodos e os índices aplicáveis respectivamente, assinalando que: a partir da citação (09/07/09) até a revisão do montante indenizatório por esta Instância Recursal, incide a SELIC com abatimento do INPC-IBGE (portanto, apenas juros de mora). Da publicação do acórdão que majorou a indenização por danos morais em diante (a partir de 08/02/19) incidindo a SELIC. Não há, pois, a sugerida capitalização da SELIC, o abatimento do índice relativo à inflação já foi determinado, no período compreendido entre a citação e a fixação definitiva do
quantum
indenizatório.

No tocante ao INPC, a Cooperativa sustentou que “também há equívoco quanto ao índice [...], uma vez que computa o índice do mês de referência (atualização), sendo que o índice do mês de referência somente é divulgado no dia 10 do mês subsequente” (ID 1061533). Ocorre que esse nível de detalhamento técnico, a investigar por dentro e em minúcias a forma de cálculo dos índices aplicados nacionalmente, exigiria o auxílio de perito do Juízo, por extrapolar o âmbito jurisdicional propriamente e os conhecimentos contábeis médios que se pode exigir do Estado-juiz. Ademais, considerando que o magistrado
a quo
se valeu do próprio site deste Sodalício para realizar os cálculos no cumprimento de sentença, não vejo como reconhecer erro grotesco e nem há prova técnica imparcial que evidencie as aludidas imprecisões.

Registro,
por último,
que a Instância Primeva não determinou o levantamento de quantias controvertidas, mas tão somente dos R$40.336,11 (quarenta mil, trezentos e trinta e seis reais) que a
Unimed
reconhece que são devidos à idosa e que já cuidou de depositar em Juízo.
Ademais, a
diferença entre o
quantum debeatur
apurado pelo magistrado
a quo
(R$66.058,57 – ID 1061528) e o que a
Unimed Vitória
reconhece devido (R$40.336,11) é de aproximadamente R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), montante este que não representa nenhum perigo substancial para as atividades da pujante empresa que, em 2019, teve lucro líquido de US$10,7 mi (dez milhões e setecentos mil dólares)
1
.

Por não vislumbrar incorreções nos cálculos realizados pelo magistrado a quo,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o decisum objurgado.

É como voto!

1
Ranking da Revista Exame, 500 maiores empresas do país. Disponível em: <https://mm.exame.co m/maiores-empresas/?busca=unimed+vitoria&uf=ES>

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

1) O magistrado de piso já cuidou de destacar os períodos e os índices aplicáveis respectivamente a cada período na responsabilidade civil contratual, assinalando que: a partir da citação (09/07/09) até a revisão do montante indenizatório por esta Instância Recursal, incide a SELIC com abatimento do INPC-IBGE. Da publicação do acórdão que majorou a indenização por danos morais (08/02/19) em diante incidindo a SELIC. Não há a sugerida capitalização da SELIC, o abatimento do índice relativo à inflação já foi determinado, no período compreendido entre a citação e a fixação definitiva do
quantum
indenizatório.

2)
N
o tocante ao INPC, a
C
ooperativa s
ustent
ou
que há equívoco
na forma de cálculo do índice.
Ocorre que esse nível de detalhamento técnico exigiria o auxílio de perito do Juízo, por extrapolar o âmbito jurisdicional propriamente e os conhecimentos contábeis médios que se pode exigir do Estado-juiz.
Ademais, c
onsiderando que o magistrado
a quo
se valeu do próprio site deste Sodalício para realizar os cálculos no cumprimento de sentença, não
há
como reconhecer
e
rro grotesco.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.